Tribunal: TJMT
Processo: 1047940-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047940-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEOCLECIO ELESIO VARGAS - CPF: 057.941.416-70 (APELANTE), JOAO PAULO VARGAS LEMES - CPF: 081.182.636-81 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REU PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1o, DO ART. 248 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO POSSESSORIA – ART. 561 DO CPC – OCORRÊNCIA – PROCESSO ANULADO PELOS DOS ASPECTOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU – REABERTUDA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – PRIOSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO DIREITO – SENTENÇA ANULADA.

1. A rigor do que consagra o § 1o, do artigo 248 do Código de Processo Civil, a citação/intimação da parte para comparecer à audiência aprazada, deve ser pessoal, não se aplicando a teoria da aparência em se tratando de pessoa física.

2. Tendo a correspondência recebida por terceiros não está aperfeiçoado a citação/intimação, tornando aquele ato nulo. De igual forma, intimação posterior na pessoa do advogado não deve ser admitida quando dos autos estão a contar que quando do ato, sequer a parte/apelante tinha advogado constituído.

3. E se assim não o fosse, a questão da revelia é de cunho relativo e, em se tratando de ação possessória, questão de fato e ante a controvérsia instalada. Neste viés, inviável o julgamento da lide. Assim procedendo, revela-se indiscutível cerceamento de defesa.

4. Por estes dois aspectos, deve o feito ser anulado ‘ab initio’ possibilitando ao autor, dentro do prazo legal, apresentar contestação e prosseguimento regular no processo, dentro do prescrito no ordenamento processual civil.

R E L A T Ó R I O

Relatório necessário –
em síntese.

Sob o comando jurídico esposado pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, compareceu perante o Juízo de Direito da 5a. Vara Cível desta Capital, de saudosa lembrança quando por mais de 10 anos lá exerci o ofício jurisdicional, o senhor
LUCIANO DE SOUZA REBOUÇAS,
devidamente qualificado e representado, e ingressou com uma ação que denominou de reintegração de posse, danos morais, pedido de antecipação de tutela, em desfavor de
DEOCLÉCIO ELESIVO VARGAS.
Os argumentos fáticos a embasar o pedido inicial foi que, conforme narrativa na súplica inicial, o requerente é possuidor de um veiculo, placa OBJ-7336, TOYOTA HILUX CD-4X4-SRV, chassi n. 8aj29g4d661737 e, nesta condição, o emprestou para o requerido
DEOCLECIO ELESIO VARGAS
que, entretanto, não o devolveu, caracterizando, desta forma, o esbulho possessório de coisa móvel. Requereu, de igual forma, condenação do requerido em danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Derradeiramente almejou a concessão de liminar e prestação jurisdicional gratuita, nos moldes do que consagra a Lei 1.060/50. Deu a causa o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), em data de 07 de outubro de 2019. (ID-180708933). Deferida a prestação gratuita, decisão consolidada em coisa julgada formal. Entretanto, indeferiu a concessão de liminar.

Após regular formação do contraditório, entendendo presentes os requisitos legais, julgando antecipadamente a lide, a magistrada que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas considerações de fato e de direito, julgou, em parte, procedente a ação e, de conseqüência, julgou em parte procedente a demanda e, neste viés, reintegrou o veículo na posse do autor. Entretanto, discordando em relação à pretensão de indenização pelo dano moral, este pedido não foi atendido. Derradeiramente, entendendo sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, por rateio isonômico, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, valor e data acima descrita. (ID-180708961).

Em grau recursal, contestando a versão do autor, o apelado afirma que, ao contrario do que alega o autor, não residiu o empréstimo e, neste viés, traduz ter adquirido o veículo do seu sobrinho (
GUSTAVO ALEXANDER SOUZA GUTIERRES)
, através de Contrato de Mutuo de Confissão de Dívida, datado de 28/12/2018.

O ponto inicial tratado em sede recursal, registrando como preliminar é que o requerido foi citado e intimado para comparecer na audiência realizada em 06/04/2020, conforme carta de intimação, que foi recebido por terceira pessoa. Que, posteriormente, não realizando a audiência primeira, realizou intimação da parte, via DJE, mas, entretanto, o réu, ora apelante, não tinha advogado constituído nos autos.

Almejou de consequência, a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Relato necessário. Peço dia para julgamento. Colocar em pauta para ser apreciado pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- RELATOR -.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminar
– O primeiro aspecto a ser verificado, a rigor do posicionamento recursal é a nulidade de intimação feita para que, frustrada a primeira audiência de conciliação, em relação à segunda, residiu intimação irregular que esta maculada pela nulidade. Tal situação, se constatada, violando o principio do contraditório e da ampla defesa, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com violação, no caso, do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que é fortalecido pelo que estabelece o inciso LV, artigo 5o da Carta Constitucional.

Afirma o apelante que, em relação à segunda intimação, esta foi disponibilizada através da imprensa (Diário de Justiça Eletrônico) e que, entretanto, até então não tinha advogado constituído nos autos.

Merece uma análise pontual desta situação, em face dos argumentos trazidos pelo apelante. No caso, está estampado nos autos que, inicialmente, foi aprazada o dia 06/04/2020, às 08,00 horas, para a realização da audiência de Conciliação da Comarca de Cuiabá, a ser feita no Fórum desta Capital – Des. JOSÉ VIDAL. (ID-180708950). Audiência não realizada em face da suspensão por força da pandemia da COVID/19.

Ato seguinte, em face da situação acima, foi marcado nova data para a audiência, nos moldes acima, para o dia 03/11/2020, através do recurso tecnológico de vídeo conferência.

Consta dos autos a remessa de um AR, endereçada para cidade de COROMANDEL, Estado de Minas Gerais, recebida por terceira pessoa, não residindo nos autos, o teor do expediente que foi endereçado ao requerido DEOCLECIO ELESIO VARGAS, com endereço naquela cidade à Rua Jerônimo Rabelo, 280, Bairro União, CEP 38.550-000.

Posteriormente, a senhora gestora, promoveu impulso recursal nos seguintes termos:

‘Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o feito e intimo as partes, na pessoa de seu(s) advogado(s), a quem incumbe comunicá-las instruindo-as a, nos termos do art. 203, § 4o do CPC, acessar o link da sala virtual enviado nos e-mails informados nos autos, a fim de comparecer na audiência de conciliação designada para 03/11/2020 às 10h00min, por meio da plataforma Microsoft teams, segue o novo link da audiência agendada, tornando sem efeito o link anteriormente encaminhado. ’ (certidão datada de 20/09/2020)’.

E, na data de 03/11/2020, às 10,00 horas, foi realizada, virtualmente, a audiência de conciliação, sobretudo anotando, na espécie, a aplicação da revelia, nos moldes do que estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil.

E, assim, prosseguindo o feito, foi declarado revel o requerido, sendo o feito julgado antecipadamente. Questiona o apelante, em sede recursal, em primeiro aspecto, a existência de cerceamento de defesa e, neste viés, a anulação da sentença recorrida.

Pois bem.

O primeiro aspecto a ser observada na espécie vertente que, dando razão do apelante, aquela correspondência que foi endereçada para a cidade de COROMANDEL, Estado de Minas Gerais, não foi recebido pelo apelante e, neste viés, tratando-se de ato primeiro, citação e intimação, este deve ser feito na pessoa do requerido.

Como se sabe, o primeiro ato processual, citação/intimação, em se tratando de pessoa física, deve ser pessoalmente e, neste viés, não se consagra a figura da teoria da aparência.

De outra banda, verifica-se que, mesmo sem ter advogado constituído nos autos, em sequência, nos termos da certidão lavrada pela senhora gestora judicial, foi intimado o requerido/apelante na pessoa de uma pessoa inexistente. Isto porque, até então, o requerido não possuía advogado constituído nos autos. Como se sabe, o Diário da Justiça serve apenas para intimação das partes, desde que estas possuem advogados constituídos para sua defesa no processo. Não se concebe intimação da parte através de advogado quando, em verdade, ainda não existia pessoa habilitada a patrocinar a defesa do requerido/apelante.

Dispõe o parágrafo 1o, do artigo 248 do vigente diploma processual civil – ‘A carta será registrada
para entrega do citando, exigindo-lhe o carteiro, que assine o recibo
’, (grifei)

Esta solenidade, não se registrando teoria da aparência em se tratando de pessoa física, sendo entregue a terceira pessoa, configurado está o não cumprimento da determinação legal e, por conseqüência, o ato padece de nulidade, não sendo caso de aproveitamento.

Bem a propósito o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sob a controvérsia recursal em apreço, anulando a respectiva sentença.

‘A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõe os artigos 248, § 1o, e 180, do CPC/2015. Na hipótese, a carta citatória foi não foi entregue ao citando ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação dos dispositivos legais’. (ementa parcial trazida em sede de apelação, Recurso Especial número 1.840.466-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, julgado em 16/06/2020, grifei).

Por outro aspecto, a regra da revelia e confissão ficta, dentro do contexto doutrinário e jurisprudencial não é plena. Isto porque, residindo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e não existem provas da materialização do direito do autor e necessidade de prosseguir o feito para que a verdade real seja apurada, deve ser relativizada, isto é, não deve considerar tão somente aquela situação meramente formal.

Como a respeito, bem posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se.

‘Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido inicial, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. (AgInt no AREsp 1915565-SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 16/11/21, DJE de 18/11/2021, fonte sitio do STJ).

No caso, temo uma ação de reintegração de posse, aspecto onde o autor se comprometeu a comprovar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. E, no caso em apreço, a posse é derivada deum fato o que, de resto, registra a impossibilidade de aplicação formal da revelia para procedência da ação.

Por outro lado, não se pode olvidar que existem fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que o próprio apelado/requerido registra que adquiriu este bem de um terceiro, seu sobrinho. Estando o veiculo em nome do autor/apelante, indispensável analisar, se verdadeiros os fatos, de como esse veiculo foi parar nas mãos desse terceiro. De outro lado, verificando a conversa do WHATSAP, não induz, necessariamente, que se tratava de empréstimo. A questão é muito mais abrangente onde as partes (autor/réu) tratavam da venda desse veiculo e retorno do mesmo a Cuiabá para seu regular procedimento de contrato.

Assim, ao considerar os efeitos da revelia, maculado o processo com uma ilegal citação/intimação do réu/apelante, em fragrante violação do que consagra o § 1o, do artigo 248 do CPC (transcrito na integra linhas acima) e, mais tarde, referendado com uma intimação via DJE através de advogado do réu/apelante quando nem mesmo tinha patrono para defesa dos seus direitos, consta-se uma nulidade insanável da sentença.

E, se assim não o fosse, a considerar que, em sendo ação possessória (embora de um veículo), a questão é de fato e, no caso, indispensável regular instrução em face da imensa controvérsia existente, necessidade de aplicação do disposto no artigo 561 do CPC, atribuição que cabe ao autor/apelado, indiscutível cerceamento de defesa.

Neste viés, quer por nulidade insanável, quer por cerceamento de defesa, isolado ou em conjunto, a sentença, em desaviso com os predicados processuais, deve ser anulada.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento. Acolho a tese de nulidade da sentença e a este aspecto adiciono cerceamento de defesa, nos termos da fundamentação acima, para anular o processo ‘ab initio’. Com o trânsito em julgado, determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau de jurisdição, reabrindo prazo para que o autor apresente contestação e, ao depois, prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, de acordo com as lições emanadas do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024